Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-74.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-74.2022.8.14.0054

APELANTE: EVA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO CONTRATADO POR TELEMARKETING. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, relativa a descontos de seguro em benefício previdenciário. A autora sustenta ausência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação por telemarketing; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CDC, incumbindo à seguradora comprovar consentimento livre e informado, especialmente em contratação telefônica com consumidora idosa (arts. 6º, III, 14 e 46).

4.

A gravação telefônica desacompanhada de prova da disponibilização das condições contratuais não comprova contratação válida, impondo a nulidade do ajuste.

5.

A restituição é simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação por telemarketing exige prova inequívoca de consentimento livre e informado do consumidor.

2.

A ausência de comprovação válida impõe nulidade do contrato e restituição dos valores descontados.

3.

A repetição do indébito em dobro aplica-se às cobranças posteriores a 30/03/2021.

4.

Desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297 e 362; STJ, EAREsp 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EVA DE OLIVEIRA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor de
ACE SEGURADORA S.A.
, atualmente denominada
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta da sentença que a autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de seguro de vida, sustentando inexistência de contratação válida. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade da avença, afirmando que o seguro foi contratado por meio telefônico, juntando aos autos áudio da contratação e cópia da apólice.

O magistrado de origem, entendendo que os descontos encontravam lastro em contrato regularmente firmado, reconheceu tratar-se de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), concluindo pela improcedência da demanda, sem condenação em custas (ID 21288432).

Em suas razões recursais (Id. 21288434) , a apelante sustenta, em síntese: (i) que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) que não restou comprovada a contratação válida do seguro, alegando que o áudio apresentado não demonstra manifestação de vontade clara e inequívoca; (iii) que a seguradora não comprovou o envio da apólice ou bilhete de seguro, em afronta à legislação consumerista; (iv) que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moral indenizável; e (v) que é devida a repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(Id. 21288439), nas quais a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando, em síntese: (i) que houve regular contratação do seguro mediante gravação telefônica, com esclarecimento de cobertura, valores e confirmação de dados; (ii) que a contratação atende aos requisitos dos arts. 104 e 107 do Código Civil; (iii) que não há ilicitude nos descontos realizados, por se tratar de exercício regular de direito; (iv) que inexiste dano moral, por ausência de negativação ou de demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade; e (v) que não há falar em repetição de indébito, tampouco em devolução em dobro, ante a inexistência de cobrança indevida.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público ou de situação de risco a justificar atuação obrigatória do Parquet (Id. 21604260).

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso. Registre-se, ainda, a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante, conforme consta no ID 21288392, dispensado, portanto, o preparo.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de seguro por meio de telemarketing, imputada à EVA DE OLIVEIRA FERREIRA, e às consequências jurídicas dos descontos realizados em sua conta/benefício, notadamente: (i) se houve manifestação de vontade livre, consciente e informada; (ii) se o negócio deve ser declarado nulo/ineficaz, com restituição dos valores; e (iii) se os descontos em verba de caráter alimentar ensejam indenização por dano moral.

No caso, a apelante afirma que jamais contratou o seguro, narrando que foi surpreendida com descontos e que a contratação, se existente, não observou o dever de informação. Consta nos autos documentação de extratos com lançamentos vinculados à seguradora (p.ex., referência a “ACE SEGURADORA” e “CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.”, em valores como R$ 37,40, além de referência a R$ 74,80 em janeiro/2019, conforme extratos juntados).

A sentença julgou improcedente a demanda, assentando que a requerida teria demonstrado a contratação, amparando-se em documentação e menção a gravação telefônica e apólice.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado, defendendo que a contratação teria ocorrido regularmente, mediante ligação, e que os descontos seriam legítimos.

2.1. Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC

A relação jurídica em análise é de consumo, pois o Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

2.2. Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado

A apelante nega ter celebrado validamente o contrato de seguro que deu origem aos descontos impugnados. Em matéria consumerista, essa impugnação desloca o ônus probatório ao fornecedor, a quem incumbe demonstrar, de forma inequívoca, a formação válida do consentimento, com informação clara, adequada e prévia acerca do conteúdo do ajuste, sobretudo quando a contratação ocorre por telemarketing e envolve descontos incidentes sobre verba de caráter alimentar.

No caso concreto, a instituição ré limitou-se a juntar gravação telefônica e documento unilateral interno, não havendo comprovação de envio das condições gerais do seguro, entrega de apólice ou qualquer elemento que evidencie que a consumidora teve efetiva oportunidade de conhecer previamente o conteúdo contratual, nos termos do art. 46 do CDC.

Não se pode reduzir a validade do negócio jurídico ao simples argumento de que “há áudio nos autos”. A existência de gravação, por si só, não comprova consentimento livre, consciente e informado, especialmente quando questionada a clareza da abordagem e ausente prova de disponibilização formal das cláusulas contratuais.

A jurisprudência deste Tribunal tem adotado orientação firme nesse sentido. Em hipóteses análogas, envolvendo contratação de seguro por via telefônica com consumidor vulnerável e descontos em benefício previdenciário, reconheceu-se que a mera apresentação de gravação ou documento unilateral não satisfaz o ônus probatório do fornecedor quando impugnada a contratação.

Nessa linha, os precedentes desta Corte guardam aderência material com o caso:

TJPA – Apelação Cível nº 0801185-21.2022.8.14.0061 – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Alex Pinheiro Centeno – j. 29/09/2025
: contratação de seguro por telemarketing com consumidor vulnerável, sem demonstração de vontade livre e consciente, caracterizando
prática abusiva
(CDC, art. 39, IV), com nulidade e dano moral (R$ 3.000,00), além da sistemática de restituição segundo modulação do STJ.

TJPA – Apelação Cível nº 0801359-40.2022.8.14.0090 – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Desª Gleide Pereira de Moura – j. 21/05/2024
: contratação por telefone sem manifestação clara de vontade e sem informação adequada viola os arts. 6º, III, e 39, IV do CDC, impondo reconhecimento de nulidade, repetição e dano moral.

TJPA – Apelação Cível nº 0800118-44.2020.8.14.0076 – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães – j. 09/12/2025
: afirma a necessidade de prova inequívoca do consentimento informado e da disponibilização do conteúdo contratual, reconhecendo nulidade e reparação quando há descontos em benefício previdenciário.

No presente caso, embora haja comprovação de descontos vinculados à seguradora, não existe prova segura de que a consumidora compreendeu o produto contratado, o valor, a periodicidade dos descontos e as condições pactuadas, nem de que teve opjortunidade real de conhecer previamente o conteúdo do ajuste. Ao contrário, sustenta ter sido vítima de contratação não reconhecida, o que impõe maior rigor na verificação do dever de informação e da regularidade da contratação.

Diante da impugnação específica, da natureza padronizada da contratação por telemarketing e do dever reforçado de informação previsto nos arts. 6º, III, 14 e 46 do CDC, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a formação válida do consentimento.

Impõe-se, portanto, reconhecer a nulidade do contrato que fundamentou os descontos, com o restabelecimento da situação anterior.

A propósito, a 3ª Turma de Direito Privado desta Corte também firmou entendimento de que a mera juntada de gravação telefônica ou documento unilateral não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e não há prova inequívoca da manifestação de vontade livre e informada.

No precedente relatado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, restou assentado que:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR", referente a um contrato de seguro que não reconhece. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando a ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A ré apelou, sustentando a legalidade da contratação, a impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(a) saber se a contratação de seguro por via telefônica, com pessoa idosa, em curto espaço de tempo e de forma confusa, configura falha na prestação do serviço
; (b) saber se a ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor gera o dever de indenizar e a repetição do indébito; (c) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa; e (d) definir se a devolução dos valores descontados deve ser feita de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de natureza objetiva, independentemente da comprovação de culpa.

2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, realizada por telefone com uma consumidora idosa, de forma rápida e confusa, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A cobrança de valores referentes a um contrato não solicitado, com descontos diretos no benefício previdenciário da autora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

4.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito
.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo que, para as cobranças realizadas após 30/03/2021, a devolução dobrada independe da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A contratação de seguro por via telefônica com pessoa idosa, de forma apressada e confusa, sem a devida comprovação da manifestação de vontade livre e informada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar
. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito em dobro é devida para as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 398, 406, 876, 884, 885, 927; CPC/2015, arts. 371, 373, II, 487, I, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 34, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801659-82.2021.8.14.0107.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801180-96.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2025). Grifei.

Esse entendimento reforça a conclusão de que, inexistindo prova clara e completa da contratação válida, devem ser reconhecidas a nulidade do ajuste e as consequências jurídicas decorrentes.

2.3 Da Repetição do Indébito

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

No caso concreto, os extratos juntados demonstram descontos em 2019. Assim, quanto aos valores comprovadamente descontados antes de 30/03/2021, a restituição deve ocorrer na forma simples, sem prejuízo de, havendo descontos posteriores devidamente demonstrados (em liquidação/cumprimento, se for o caso), incidir a restituição em dobro para aqueles realizados após o marco da modulação.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4 Do Dano Moral

É cabível, também, a indenização por danos morais. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre o tema:

"EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)"

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeira instância, nos seguintes termos:

1) DECLARAR A NULIDADE/INEFICÁCIA do contrato de seguro imputado à autora, firmado com CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (ACE SEGURADORA S.A.), e, por conseguinte, a inexistência de débitos dele decorrentes

2) CONDENAR a apelada à restituição dos valores indevidamente descontados: 2.1) na forma simples quanto aos descontos comprovados até 30/03/2021; 2.2) na forma dobrada quanto a eventuais descontos comprovados após 30/03/2021.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

3) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;
).

4)

CONDENAR a apelada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já considerado o labor recursal (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora quanto a eventuais encargos de sua responsabilidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026